Tribunal: TJMT
Processo: 0018470-58.2009.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018470-58.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (EMBARGANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), JOAO GOMES DE CARVALHO (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO GOMES DE CARVALHO - CPF: 848.210.191-91 (EMBARGANTE), GLEUSON DARLOS BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), GLEUSSON DARLOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 872.387.641-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 008.986.201-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O
acolhimento
dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
efetiva

comprovação

acerca
da
existência
de
ambiguidade
,
obscuridade
,

contradição

ou

emissão
,
hipóteses
,
essas
, que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
.

S
egund
o

o
e
ntendiment
o

da Suprema Corte,

n
ã
o

é

n
ecessári
o
,
para o

p
requestionament
o
,
que no

a
córdã
o

fique

m
encionad
o

e
xpressament
e

o

d
ispositiv
o

n
ormativ
o

t
id
o

p
o
r

v
iolad
o
,

b
astand
o
,
para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Carlos Dias do Nascimento Filho
contra o acórdão prolatado no dia 23 de junho de 2023, pela Segunda Câmara Cr
iminal, nos autos do Recurso em Sentido Estrito
n. 0018470-58.2009.8.11.0042, para que seja sanado omissão supostamente existente no seu conteúdo.

O embargante sustenta, nas razões que se encontram no
ID 173881656
, que o acórdão embargado é omisso, pois, segundo defende,
“não houve pronunciamento do E.TJ/MT acerca da contrariedade entre o comando sentencial e os artigos 239 e 414, do Código de Processo Penal, havendo nítida omissão acerca da referida contrariedade à lei federal”
.

Nas contrarrazões que podem ser vistas no ID
175837682
, a Procuradoria-Geral de Justiça requer o desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que o
s
presente
s
embargos de declaração, cujas razões foram protocolizadas no dia 30 de junho de 2023, foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, dele se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos
processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante assevera que
o acórdão embargado é omisso, na medida em que não se pronunciou acerca da contrariedade entre
a sentença de pronúncia
e os
arts
. 239 e 414 do Código de Processo Penal.

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque reexaminando o acórdão embargado, verifica-se que o voto condutor se manifestou, com clareza, acerca do
s
motivo
s
para a manutenção
da sentença de pronúncia
, não restando, assim, qualquer
omissão
a ser sanada nestes
aclaratórios
.

Com efeito, o acórdão embargado
pontuou os indícios suficientes de autoria em relação ao embargante
,
justificando os motivos para a manutenção de sua pronúncia, c
onforme se infere dos seguintes trechos do voto condutor:

[...]
Contudo, em que pesem as alegações de negativa de autoria, sobressai destes autos elementos probatórios que reúnem indicativos de que os recorrentes participaram do delito, ainda que não transpareça dolo específico para ceifar a vida da vítima, mas ao que tudo indica, os dois assumiram o risco de produzir o resultado morte.

Com efeito, ao se analisar os depoimentos prestados durante as fases investigativa e judicial, conclui-se que a festa foi organizada para se despedir de Sanara que iria embora do país, tendo a vítima
Gleusson

Darlos
pedido emprestada a chácara de José Carlos, vulgo “Caçula”.

Nesse contexto, após uma discussão envolvendo o ex-namorado
de Sanara
com a vítima
Gleusson

Darlos
, José Carlos pediu para Everton e seus convidados se retirassem do local, o que motivou uma segunda briga generalizada entre os participantes da festa.

Até esse ponto, todas as testemunhas foram uníssonas ao apresentarem a mesma versão quando ouvidas nas fases investigativa e judicial, restando a discussão a respeito da existência dos indícios de autoria, ou seja, se José Carlos, supostamente, pediu para que João Gomes, então caseiro, buscasse a arma; e, no que concerne este recorrente, se teria sido ele o autor dos disparos.

Da análise ao arcabouço probatório, pode ser inferido que existem indícios de autoria suficientes atribuídos aos recorrentes, capazes de submetê-los ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, a testemunha Corsino Ferreira dos Santos Neto, quando foi ouvido na Delegacia de Polícia (ID 153715565, p. 15-19) narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE era amigo de infância da vítima e no dia 28/09/2008 GLEUSSON foi convidado para participar de uma festa de despedida de uma amiga chamada SANARA, a qual estava se mudando para a Espanha e da qual o depoente não era amigo, somente conhecido; QUE quem foi a essa festa em companhia do GLEUSSON além do depoente foram: PATRÍCIA, LUCI e BRUNO sendo que este foi em carro separado; QUE o depoente e seus amigos chegaram na chácara por volta das 13h45min; QUE o depoente acha que na chácara havia aproximadamente cinquenta pessoas; QUE por volta das 17h30min o depoente desceu até o rio para tomar banho e ficou uns 20 minutos, quando subiu até a sede da chácara, e encontrou uma briga em que GLEUSSON estava envolvido, pois depoente tomou conhecimento que o namorado da SANARA, o qual o depoente não sabe o nome, havia se irritado, pois SANARA estava "distribuindo" selinhos para alguns convidados (homens e mulheres) da festa e o namorado da SANARA flagrou somente quando a namorada havia acabado de dar um selinho na vítima; QUE o depoente não viu, mas tomou conhecimento através de outros participantes da festa que o namorado da SANARA deu um empurrão ou um esbarrão forte na vítima; QUE devido a isso, CAÇULA, o dono da chácara, convidou para ir embora da festa o amigo do namorado da SANARA, o qual o depoente não sabe
dizer o nome, mas sabe que ele ainda estava "encrespando" com a vítima por causa do que havia ocorrido e CAÇULA o levou para frente da chácara onde estava os carros e este foi com muita resistência; QUE no momento em que o depoente chegou, não viu o namorado de SINARA e não sabia onde ele estava naquele momento; QUE depois que CAÇULA deixou o amigo do namorado da SANARA na entrada da chácara, próximo do carro dele, CAÇULA voltou para dentro da área do fundo, ao lado da churrasqueira, onde o depoente estava ao lado da vítima e disse à vítima: "GLUESSON, TANDO VOCÊ CERTO OU NÃO! VOCÊ VAI FICAR PORQUE VOCÊ É MEU AMIGO"; QUE o depoente não viu se os rapazes, tanto o namorado da SANARA, quanto o seu amigo, foram embora ou se ainda ficaram na chácara; QUE no momento em que o CAÇULA se aproximou do depoente e de GLEUSSON, lá na frente da chácara, havia começado uma outra briga, a qual o depoente não sabe dizer o motivo, mas viu que haviam mais de dez pessoas e o número de pessoas envolvidas na briga foi aumentando de acordo com que os convidados viam a briga e iam tentando apartar, mas a briga tomou uma dimensão tão grande que no final das contas, ninguém sabia mais quem era quem e todos estava brigando; [...]
QUE o depoente lembra que dado momento da briga ouviu CAÇULA gritando várias vezes: PEGA A ESPINGARDA! PEGA A ESPINGARDA
!;
QUE o declarante relata que a chácara tem uma casa sede com área em volta e ao lado da sede tem a casa do caseiro que é separada por um terreno limpo e aberto de aproximadamente seis metros; QUE o depoente foi até a frente da chácara, não se lembra do horário, mas lembra que já estava no entardecer, já escuro e parou na área da frente da casa sede e
nesse momento viu saindo de dentro da casa do caseiro o qual estava com a luz acesa e viu o vulto de um homem alto, o qual estava portando uma espingarda, o qual desferiu um tiro para cima e no mesmo instante o depoente correu para a lateral da casa, a qual fica oposta à casa do caseiro e ficou escondido lá na tentativa de se proteger; QUE não viu quem efetuou os disparos, mas viu que era um homem e que saiu de dentro da casa do caseiro; que o depoente ouviu mais de cinco disparos
,
não sabendo dizer precisamente quantos e nem em quais direções foram efetuados; QUE o depoente ainda viu que no momento do primeiro tiro, foram várias pessoas para cima do autor dos disparos e o depoente acha que era para impedir os disparos; QUE o depoente lembra que os disparos foram seguidos, dando a impressão que a arma não havia sido manobrada para efetuar os tiros; QUE após os disparos, depois de uns três minutos, Patrícia passou ao lado do depoente e disse que GLEUSSON havia sido atingido por um dos disparos [...]”
Destacamos

As testemunhas
Marioney
de Alcântara Azevedo e Sanara
Eliege
da Silva Nogueira, durante a fase investigativa (ID 153715565,
p. 21-24 e 39-42, respectivamente), fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos:

“[...] por volta das 18h, não podendo precisar o horário, mas garante que já estava escurecendo, quando viu um cara, a quem nunca tinha visto antes, partir para cima de CAÇULA, agredindo-o fisicamente, e o CAÇULA revidou, tendo ambos ido às vias de fato, e foi neste momento, que o declarante juntamente com outro elemento, a quem não conhece tentaram intervir no sentindo de parar a briga, porém, quando pensou que tinha conseguido, o cara que brigou com CAÇULA, não se conformou e como estava com uma turma de amigos dele, juntaram para agredir o CAÇULA,
e no meio da confusão, em determinado momento, ouviu CAÇULA: “PEGA A ESPINGARDA! PEGA A ESPINGARDA! e afirma que CAÇULA fez isso no sentido de intimidar o grupo que estava vindo “para cima” dele
; [...] antes do CAÇULA agir, o tal cara começou a disparar com a arma aleatoriamente, como se quisesse apenas espantar e afastar o pessoal, tendo efetuado mais de quatro disparos, quando CAÇULA conseguiu tomar a arma dele e neste momento que o declarante desviou sua atenção ao ouvir o pessoal dizendo que a vítima tinha sido atingida por um dos disparos
[...]”
Destacamos

“[...] que ao ver a briga, a depoente correu em direção a casa do caseiro, pois era a única casa que estava aberta e também para ver mais de perto a briga, mas quando chegou na casa viu o Sr. João, o caseiro da chácara, sair com a arma de fogo tipo espingarda (cabo marrom) nas mãos e efetuar dois disparos, mas nesse momento, várias pessoas partiram para cima do Sr. João, com a intenção de tomar a arma de fogo para evitar uma tragédia maior; que nessa hora a depoente entrou para dentro da casa do caseiro e ficou na sala e de lá pode ouvir vários outros disparos;
que
afirma
categoricamente que viu o Sr. João, o caseiro, portar a arma de fogo tipo espingarda e viu o mesmo efetuar os dois primeiros disparos
[...]”
Destacamos

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, as testemunhas Everton,
Jociley
,
Marioney
, Alessandro,
Benhur
e Bruno, afirmaram que não ouviram José Carlos pedir ao caseiro para buscar a arma, pois havia um som automotivo tocando em volume alto no local dos fatos. As testemunhas aqui nominadas acrescentaram, também, que apenas ouviram o barulho dos tiros, não sendo possível identificar João Gomes como sendo o autor dos disparos, porque já havia escurecido quando ocorreu a briga generalizada.

A testemunha Corsino Ferreira dos Santos Neto, quando inquirida em juízo, ratificou a versão que apresentou durante a fase investigativa, narrando novamente os fatos até o início da
briga generalizada e afirmando que ouviu José Carlos pedir gritando
“Seu João, busca a espingarda”
. Corsino Neto relatou, outrossim, que viu um homem alto atender ao pedido e sair, de dentro da casa do caseiro, portando a arma de fogo; acrescentando, ademais, que ouviu mais de três disparos e que era apenas um atirador.

A testemunha Esmael Martins de Almeida Filho, ao ser ouvido em juízo, também narrou os fatos até o início da briga generalizada, esclarecendo que viu João Gomes, na época caseiro da chácara, disparando uma arma longa, do tipo espingarda.

Por conseguinte, embora os recorrentes tenham negado os fatos e afirmado que não participaram do ilícito em debate, pelos depoimentos das testemunhas Corsino Neto e Esmael Filho, extraem-se indícios de que José Carlos era amigo da vítima
Gleusson

Darlos
; e, após o início de uma briga generalizada, pediu a João Gomes para buscar a espingarda.

E, ao atender o pedido do filho de seu patrão, ao que tudo indica, João Gomes teria disparado a arma, com o intuito de fazer cessar a briga generalizada e dispersar os convidados da festa, porém, o tiro teria supostamente atingido a vítima. Logo, como no presente caso, não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito dos recorrentes não merece prosperar.

[...]

Logo, é evidente que o acórdão embargado não se mostra
omisso
, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, sendo evidente o intuito de rediscussão da matéria enfrentada, o que não se pode dar na via dos embargos de declaração.

Por outra vertente, no que diz respeito
a segunda tese sustentada
embargante
, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Aliás, como se sabe
,
considera-se
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta
”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além do mais, não é despiciendo registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados.
(
STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(
STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)

Destacamos

Resta evidente, pois, que as maté
rias questionadas no recurso em sentido estrito
foram debatidas e analisadas por esta Segunda Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem
a
intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, restando, portanto, incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
José Carlos Dias do Nascimento Filho
, todavia, ficando comprovada a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023